Tribunal: TJES
Processo: 5000330-35.2022.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-35.2022.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JAIR DONNA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. ANÁLISE UNILATERAL DO MEDIDOR REALIZADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU A IRREGULARIDADE, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGA O AUTOR QUE NA DATA DE 11/07/2019, A EMPRESA REQUERIDA REALIZOU UMA INSPEÇÃO E TROCOU O MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUTOR, CONTUDO, O AUTOR NÃO TINHA O CONHECIMENTO DA PRESENTE INSPEÇÃO, POIS RESIDE EM ÁREA RURAL ONDE NÃO HÁ SERVIÇO DOS CORREIOS, SENDO SUAS CORRESPONDÊNCIAS ENTREGUES A TERCEIROS QUE NÃO REALIZOU A ENTREGA DO MESMO. PASSADOS ALGUNS MESES, O AUTOR RECEBEU UMA COBRANÇA DE R$ 2.446,80 EM QUE APENAS CONSTAVA O DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO CONSUMO IRREGULAR. ASSIM O FILHO DO AUTOR, FOI ATÉ O PONTO DE ATENDIMENTO DA EDP NESTA COMARCA PARA BUSCAR O MOTIVO DA COBRANÇA, TENDO COMO RESPOSTA O MAL FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR, NÃO SENDO SEQUER INFORMADO SOBRE A EXISTÊNCIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” E O LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA EMPRESA QUE GEROU A COBRANÇA COMO MANDA A RESOLUÇÃO 414 DE 2010 DA ANEEL. ASSIM, SEM SABER QUAL FOI O REAL MOTIVO QUE GEROU A COBRANÇA, O AUTOR NÃO REALIZOU O PAGAMENTO DA FATURA, QUE POR SUA VEZ, O TEVE O SEU NOME NEGATIVADO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA), CAUSANDO GRANDE INCÔMODO AO AUTOR. NA DATA DE 09/05/2022, O AUTOR TEVE ACESSO AOS TOI E AO LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA EDP, QUE SE DEPAROU COM CONTRADIÇÕES NO PRESENTE LAUDO.
SENTENÇA DE PISO
JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS, AO TEMPO EM QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS OBJETO DO TOI Nº 3412080 (ID Nº 14251410 E 17925580) E MULTAS PELO NÃO PAGAMENTO A ELES VINCULADAS, BEM COMO CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR UMA VEZ QUE JÁ DEVIDAMENTE REBATIDA NA SENTENÇA DE PISO.
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI Nº 3412080. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES.
DANO MORAL CONFIGURADO VISTO A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CONFORME VISLUMBRA-SE NO ID Nº 5800230.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU SE NÃO HOUVER, DO VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)